Tribunal: TJMT
Processo: 0000329-54.2013.8.11.0008
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000329-54.2013.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE ALVES SILVA - CPF: 475.658.291-53 (AGRAVADO), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), MARCOS BOTELHO LUCIDOS - CPF: 362.061.051-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (AGRAVANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (REPRESENTANTE), KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.890.315/0002-59 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - CPF: 589.762.210-87 (ADVOGADO), MARLENE MARQUES ROSA (AGRAVANTE), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), FABIOLA FERREIRA CARAN (AGRAVANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ARTHUR SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.890.315/0002-59 (AGRAVADO), MARLENE ALVES SILVA - CPF: 475.658.291-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. S. D. S. (AGRAVADO), EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - CPF: 589.762.210-87 (ADVOGADO), CRISLAINE BAGGIO - CPF: 026.680.800-02 (ADVOGADO), FABIOLA FERREIRA CARAN (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE MARQUES ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), A. S. D. S. (AGRAVANTE), CRISLAINE BAGGIO - CPF: 026.680.800-02 (ADVOGADO), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), APARECIDA DO ROSARIO FERREIRA - CPF: 008.544.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO), S. J. F. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), W. F. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso adesivo e deu parcial provimento à apelação do denunciado à lide, condenando a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ter como base de cálculo o valor da condenação efetivamente imposta ou o proveito econômico obtido pelo vencedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada fixa os honorários advocatícios conforme o art. 85, §3º, inciso I, do CPC/2015, considerando o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa, conforme a melhor aplicação ao caso concreto.

4.
O proveito econômico obtido pela denunciada à lide corresponde à resistência bem-sucedida contra a totalidade da pretensão inicial da parte adversa, legitimando a fixação dos honorários sobre o valor da pretensão resistida.

5.
O Tema 1076 do STJ autoriza a fixação dos honorários com base no proveito econômico real obtido, mesmo que o valor da condenação seja inferior ao pedido inicial.

6. A responsabilidade do Município pelo pagamento dos honorários se justifica por sua sucumbência parcial na denunciação da lide, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC.

7. A decisão monocrática observou os limites do pedido recursal e respeitou os princípios da congruência e da legalidade, não havendo vício ou ilegalidade a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/2015.

2. A definição da base de cálculo deve considerar o efetivo benefício econômico auferido pela parte e não, necessariamente, o valor da condenação imposta.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 85, §§2º e 3º, inciso I; art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Porto Estrela
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso adesivo interposto por
Arthur Silva de Souz
a e deu provimento parcial à apelação de
Krausburg Comércio de Frutas Ltda. – EPP
, para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

O agravante sustenta, em síntese, que houve erro na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pois, segundo alega, deveria ter sido considerado o valor da condenação efetivamente imposta na sentença (R$120.000,00) e não o valor da pretensão inicial resistida. Afirma que a decisão agravada violou o disposto no art. 85, §2º e §3º, do Código de Processo Civil, bem como contrariou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076. (id. 268770281)

O Município opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática, os quais foram acolhidos em parte apenas para sanar omissão relativa à análise do pedido de condenação de honorários recursais contra Arthur Silva de Souza, mantendo-se, contudo, a decisão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. (id. 254578154)

Inconformado, o agravante insiste, no presente agravo interno, na tese de que os honorários deveriam ser fixados sobre o valor da condenação efetivamente imposta e não sobre o proveito econômico obtido.

Os agravados foram intimados, mas não apresentaram contrarrazões ao recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se ao
quantum
arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Segundo o agravante, os honorários devem ser fixados com base na condenação do Município (R$ 120.000,00).

Não assiste razão ao Município quanto à sua irresignação. A decisão agravada fixou os honorários advocatícios sucumbenciais conforme o art. 85, §3º, inciso I, do CPC/2015, observando a regra que determina a fixação sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de aferição, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, o proveito econômico do Município consistiu em evitar a condenação integral no valor pleiteado pela parte adversa, sendo adequado, portanto, que a base de cálculo dos honorários corresponda à pretensão resistida na ação. A fixação dos honorários sobre o valor da condenação aproveita ao polo ativo da ação, quando vencedor da demanda, situação que não se aplica à denunciada à lide, que deveria suportar, em ação regressiva, o valor da condenação.

Ao lograr êxito em afastar a pretensão do Município em denunciá-la à lide, a agravada obtém proveito econômico com o julgamento da lide, pois deixa de ter de suportar o valor da condenação caso tivesse sido condenada.

Ademais, a jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ admite essa forma de fixação, priorizando o proveito econômico real obtido pela parte vencedora.

Cumpre destacar que o Município, embora tenha sido vencedor na ação principal, sucumbiu na denunciação da lide, razão pela qual, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC, é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte denunciada.

Além disso, a apelação interposta pela empresa Krausburg formulou pedido principal de fixação dos honorários sobre o valor do proveito econômico e, apenas de forma subsidiária, sobre valor a ser arbitrado por este tribunal. Assim, a decisão agravada não extrapolou o pedido recursal, tampouco violou os princípios da congruência e da legalidade.

Inclusive, essa questão está devidamente esclarecida na decisão que analisou os embargos de declaração:

O argumento da embargante de que a base de cálculo é representada pelo valor da condenação de R$. 120.000,00 não prospera, uma vez que o proveito econômico obtido, no caso, é o valor da condenação pleiteada na inicial, da qual o Município foi vencedor. (id. 254578154)

Portanto, ausente qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática, sua manutenção é medida que se impõe, a fim de garantir a segurança jurídica e a correta aplicação das normas processuais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025